Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-14.2007.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001387-14.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES (APELADO), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 924, II DO CPC. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE JULGAMENTOS QUE IMPOSSIBILITAM O DECRETO DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 924, II, do CPC, havendo levantamento de alvarás, deve ser extinta a execução, eis que constatada a quitação da obrigação, ressaltando-se que não há fundamento recursal para a reforma da sentença, sendo que um dos Recursos Especiais não foi conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos de Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.

0001387-14.2007.8.11.0005
(em fase de cumprimento de sentença), proposta pelo Exequente, em desfavor de SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e OUTRO(S), julgou extinta a obrigação, em face da quitação.

O recorrente BANCO DO BRASIL S/A, em síntese, diz que a sentença que julgou extinta a execução deve ser reformada, pois existe questão prejudicial, não havndo possibilidade de extinção, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC.

Assevera que “(...) No presente caso, existem dois Recursos Especiais pendentes de julgamento, REsp no 2044004/MT e REsp no 2043253/MT, que podem levar a um substancial reversão do montante buscado pelo adverso, inclusive com a devolução de valores já levantados, considerando que dizem respeito a alegação de excesso de execução”.

Menciona que “(...) ainda não houve o trânsito em julgado dos recursos de agravo de instrumento interposto pelo Banco (AI 1003104- 34.2022.8.11.0000 e AI 1005043-49.2022.8.11.0000), contra decisão que rejeitou impugnação apresentada com alegação de excesso de execução, cujas decisões foram objeto de recurso especial pendente de julgamento (REsp no 2044004/MT e REsp no 2043253/MT). 14. Dessa forma, existindo questão prejudicial pendente de decisão definitiva, a reforma da decisão recorrida para suspensão do feito é medida de justiça que se impõe”.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja afastada a extinção do cumprimento de sentença, sendo determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento dos Recursos Especiais n. 2044004/MT e no 2043253/MT.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.

0001387-14.2007.8.11.0005
(em fase de cumprimento de sentença), proposta pelo Exequente/Apelante:
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e OUTRO(S)
,
julgou extinta a obrigação
, em face da quitação.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão não merece prosperar.

É incontroverso que houve o pagamento dos valores pela exequente.

Assim, à luz do artigo 924, II, do CPC, tendo em vista o pagamento dos alvarás nos ID ́s n. 102587852, 102587853, 102587854 e 102587856, é incontestável que a extinção da execução é medida que se impõe.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, determinou o arresto de 33.876,70 arrobas de algodão em pluma, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu a suspensão do processo. Durante o curso do feito, os executados quitaram a obrigação, levando à extinção da ação no juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, ante a satisfação da obrigação pelos executados, o agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto, tornando-se prejudicado.

III. Razões de decidir

A quitação integral da obrigação pelos recorrentes, conforme requerido pela agravada no juízo de origem, configura a perda superveniente do objeto do recurso, pois não há mais interesse processual na apreciação do agravo.

O artigo 932, inciso III, do CPC, prevê que o relator deve não conhecer de recurso prejudicado em razão da perda do objeto.

A jurisprudência doutrinária confirma que, na ausência de interesse processual pela perda do objeto, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A satisfação integral da obrigação objeto da execução conduz à perda do objeto do recurso interposto, por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni sobre os requisitos de admissibilidade recursal.(N.U 1 029084-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)”.

Apesar de se alegar que há pendências em razão de Recursos Especiais interpostos, constata-se que no primeiro deles (2044004/MT), o Recurso Especial não foi conhecido; enquanto que o outro (REsp 2043253/MT), ainda não foi apreciado pelo STJ.

Ademais, não há na apelação cível interposta qualquer fundamento de defesa que imponha a submissão do Recurso Especial n.

2043253/MT à execução, de modo que a conclusão do pedido recurso é o desprovimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025